Tribunal: STF
Processo: RHC 223000
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 17.11.2022 por Wellington Fernandes da Silva contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.11.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 764.388, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGTON FERNANDES DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação Criminal n. 5001837- 06.2020.4.03.6104). 



    O paciente foi condenado às penas de 14 anos de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Sustenta a impetrante que seria caso de absolvição do paciente por insuficiência probatória. 



    Aduz que não foi observado o princípio do in dubio pro reo e que o paciente estava trabalhando na ocasião dos fatos.



    Afirma que o incremento da pena-base não foi devidamente fundamentado e que o paciente faria jus a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Requer, ao final, a absolvição do paciente. 



    O pedido de liminar foi indeferido às e-STJ fls. 102-103. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (e-STJ fls. 130-133). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 



    Superado esse óbice, no que se refere à almejada absolvição pelo delito de tráfico de drogas, é imperioso ressaltar que as instâncias de origem formaram seu livre convencimento de acordo com o conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, concluindo pela existência de autoria e materialidade a ele assestada. 



    Ao analisar o recurso de apelação, a autoridade impetrada consignou que ‘A materialidade objetiva, além de não contestada, encontra-se devidamente demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID151486917), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID151486920) e pelo o Laudo de Perícia realizado no Local do Crime (ID151487402), nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente. Também ratificam a materialidade os laudos de perícia criminal (ID151486922, ID151487430), nos quais foi confirmado o resultado positivo para cocaína. Foi apurado um peso total de 326kg da substância.’ (e-STJ fl. 75). 



    Acrescentou que ‘A versão narrada pelo réu, no entanto, destoa de todos os elementos probatórios, além de não vir acompanhada de qualquer outra prova. Ao contrário, além de ter sido preso em flagrante no local, em atitude suspeita, o réu foi flagrado pelas câmeras de segurança do lugar. Some-se a isso o fato de que o réu, consoante depoimento de um policial, teria oferecido vantagem indevida em troca de sua liberação. Além disso, a versão escusatória de WELLINGTON é incompatível com a fuga por ele empreendida no dia do flagrante.’ (e-STJ fl. 76). 



    E, ao analisar a prova oral colhida no curso do processo, assentou que ‘Em depoimentos coesos e harmônicos, os policiais confirmaram em juízo que realizaram a abordagem do caminhão conduzido pelo réu ADRIANO e visualizaram WELLINGTON e LEANDRO descerem da boleia do caminhão pela porta do passageiro na intenção de fugir. A fuga, no entanto, restou infrutífera, porquanto os dois foram detidos pelos policiais. Bem assim, as testemunhas confirmaram que, no momento do flagrante, ADRIANO confessou que receberia R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para resgatar WELLINGTON e LEANDRO do interior do terminal portuário, o que está em consonância com o interrogatório policial de ADRIANO. Observo ainda que os depoimentos policiais, além de harmônicos, vão ao encontro dos áudios fornecidos pelo COPOM, acerca das comunicações feitas pelos policiais militares via rádio, no dia dos fatos (ID 151487615)’ (e-STJ fl. 79). 



    Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do édito repressivo, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que motivadamente. 



    Com efeito, a estreita via do habeas corpus não permite reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese, em que apresentaram motivação suficiente à condenação do paciente, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa seria imprescindível a realização de exame minucioso do conjunto probatório, providência que é inviável de ser adotada no âmbito do remédio constitucional, diante dos seus estreitos limites cognitivos. A propósito: (...)



    Por fim, verifica-se que as alegações referentes à dosimetria de pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda consistem em reiteração de pedidos, pois já enfrentadas por esta Corte no HC n. 750.208/SP, impetrado em favor do paciente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus” (e-doc. 22).



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o juízo da Quinta Vara Federal de Santos, na Ação Penal n. 5001837-06.2020.4.03.6104, “deu parcial procedência à pretensão ministerial, condenando-o como incurso no artigo 33, parágrafo 4º e artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-o das acusações dos crimes do artigo 35 da Lei 11.343/06 e também do artigo 333, caput, do Código Penal.



    O Ministério Público recorreu e a sentença fora reformada para condenar o réu à 14 anos de reclusão em regime inicial fechado” (sic, fl. 2, e-doc. 25).



    Argumenta que “inexiste interesse de agir, e por consequência, carece de justa causa a presente ação, ao menos no que tange à denúncia pelo suposto delito de tráfico de drogas (art. 33, caput), pois após longa investigação na esfera da polícia judiciária, a própria autoridade policial não indiciou o acusado pela prática daquele crime, e sim, tão somente o indiciou pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35)” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Assevera que “não há provas suficientes para a condenação da réu. Primeiramente porque não possui perfil de pessoa atuante em crimes, até porque se o fosse não trabalharia por horas e horas (...) o réu é merecedor da absolvição no crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas conforme artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal” (sic, fls. 4 e 6, e-doc. 25).



    Assinala que a “insuficiência da prova equivale à subsistência de uma dúvida positiva e invencível sobre a existência ou inexistência de determinado fato ou de sua autoria” (fl. 9, e-doc. 25).



    Ressalta que “a majoração da pena-base não foi fundada em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual o v. acórdão, ao deixar de fundamentar idoneamente a dosimetria penal, omitiu-se quanto à fundamentação da fixação da pena-base” (fl. 13, e-doc. 25).



    Pede a “absolvição da paciente quanto aos crimes praticados. A reforma do acórdão a fim de manter a sentença de primeiro grau”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.  



    4. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).   



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.  



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 217.563, DJe 8.7.2022.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 764.388/SP. Consta dessa decisão:



    “Ao analisar o recurso de apelação, a autoridade impetrada consignou que ‘A materialidade objetiva, além de não contestada, encontra-se devidamente demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID151486917), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID151486920) e pelo o Laudo de Perícia realizado no Local do Crime (ID151487402), nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente. Também ratificam a materialidade os laudos de perícia criminal (ID151486922, ID151487430), nos quais foi confirmado o resultado positivo para cocaína. Foi apurado um peso total de 326kg da substância.’ (e-STJ fl. 75). 



    Acrescentou que ‘A versão narrada pelo réu, no entanto, destoa de todos os elementos probatórios, além de não vir acompanhada de qualquer outra prova. Ao contrário, além de ter sido preso em flagrante no local, em atitude suspeita, o réu foi flagrado pelas câmeras de segurança do lugar. Some-se a isso o fato de que o réu, consoante depoimento de um policial, teria oferecido vantagem indevida em troca de sua liberação. Além disso, a versão escusatória de WELLINGTON é incompatível com a fuga por ele empreendida no dia do flagrante.’ (e-STJ fl. 76). 



    E, ao analisar a prova oral colhida no curso do processo, assentou que ‘Em depoimentos coesos e harmônicos, os policiais confirmaram em juízo que realizaram a abordagem do caminhão conduzido pelo réu ADRIANO e visualizaram WELLINGTON e LEANDRO descerem da boleia do caminhão pela porta do passageiro na intenção de fugir. A fuga, no entanto, restou infrutífera, porquanto os dois foram detidos pelos policiais. Bem assim, as testemunhas confirmaram que, no momento do flagrante, ADRIANO confessou que receberia R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para resgatar WELLINGTON e LEANDRO do interior do terminal portuário, o que está em consonância com o interrogatório policial de ADRIANO. Observo ainda que os depoimentos policiais, além de harmônicos, vão ao encontro dos áudios fornecidos pelo COPOM, acerca das comunicações feitas pelos policiais militares via rádio, no dia dos fatos (ID 151487615)’”. 



    6. É inviável reexaminar as razões pelas quais negado provimento à apelação do recorrente e reformada a sentença, com acolhimento parcial do recurso do Ministério Público e alteração da dosimetria da pena pelas instâncias antecedentes. Não cabe, em habeas corpus, sem comprovação cabal, e de plano, de ilegalidade, ter-se por inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para majoração da pena-base e afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2002, para acolher os argumentos da defesa e concluir pela “absolvição da paciente quanto aos crimes praticados” ou pela “reforma do acórdão a fim de manter a sentença de primeiro grau”.



    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC n. 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Na espécie, ao reformar a sentença condenatória do paciente, condenando-o pelo crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), além de aumentar a pena-base e afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional da Terceira Região, pelo voto condutor do Relator, Desembargador Federal José Lunardelli, afirmou:



     



    “Do Tráfico Internacional de Entorpecentes Materialidade 



    A materialidade objetiva, além de não contestada, encontra-se devidamente demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID151486917), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID151486920) e pelo o Laudo de Perícia realizado no Local do Crime (ID151487402), nos quais foi registrada a diligência policial que resultou na apreensão do entorpecente.



    Também ratificam a materialidade os laudos de perícia criminal (ID151486922, ID151487430), nos quais foi confirmado o resultado positivo para cocaína. Foi apurado um peso total de 326kg da substância. 



    Autoria e Dolo 



    A autoria e o dolo, em que pese a contestação da defesa, também restaram comprovados. Comprovam-nos o Auto de Prisão em Flagrante (ID151486917), o Relatório Fotográfico de Ocorrência (ID151486922, ID151486923), o Laudo de Perícia realizado no Local do Crime (ID151487402), o Laudo de Informática realizado nos celulares apreendidos (ID151487403), a Informação 041-2020 sobre a análise das imagens captadas no dia do flagrante (ID151487405), a Informação 044-2020 (ID15187406). 



    A apreensão da droga e a prisão em flagrante dos réus foi resultado de um chamado dos policiais militares realizado pelos responsáveis pela segurança do terminal BTP (Brasil Terminal Portuário) que, percebendo uma movimentação suspeita de caminhões, acionaram o COPOM. 



    As informações policiais n. 041-2020 e n. 044-2020 (ID151487405 e ID15187406) e confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. A análise das câmeras do local indica que um caminhão desviou de seu trajeto regular, estacionou no local às 04h15min, oportunidade em que foi aberta a porta do passageiro, permanecendo no local durante 1 (um) minuto. 



    Na sequência, outro caminhão, sem justificativa, alterou seu trajeto e estacionou na quadra AG 33 às 04h27min, por um período de 4 (quatro) minutos, oportunidade na qual um indivíduo que estava escondido entre os contêineres, subiu no veículo e arremessou malas para dentro da quadra. Em seguida, o indivíduo desceu do caminhão e entrou na quadra. 



    Após essa movimentação, o caminhão conduzido pelo réu ADRIANO ADRIANO PEDRO DA SILVA VON WEIDBACH, de placas CPJ 4058, irregularmente, estacionou na quadra AG 33, às 04h49min, e os indivíduos que estavam escondidos entre os contêineres entram na boleia. 



    Chegando ao local, os policiais militares determinaram a parada do caminhão conduzido pelo réu ADRIANO. Na abordagem, os réus LEANDRO e WELLINGTON tentaram empreender fuga, mas foram capturados nos arredores.



    A partir da análise das imagens, os policiais localizaram o contêiner TCNU1084399, com destino a Antuérpia-Bélgica, dentro do qual identificaram as malas com os tabletes de cocaína, totalizando 326kg do entorpecente. 



    Em seu interrogatório policial (ID151486918), WELLINGTON FERNANDES DA SILVA declarou que ‘(...) foi convidado por uma pessoa de alcunha PATO, que mora da BACIA do MACUCO, para fazer um serviço de simulação de furto de caminhão, sendo que o motorista do caminhão iria entrega-lo ao interrogando, ao outro preso de nome LEANDRO e PATO, logo depois que o caminhão saísse do terminal BTP; que ganharia vinte mil reais; que o caminhão seria entregue no posto rodoviário da via Anchieta; que juntamente com os dois citados, estava esperando o caminhão sair quando de repente a polícia militar veio abordar todos, sendo que PATO saiu correndo e não foi pego. Que nada sabe sobre drogas terem sido encontradas dentro do terminal; que LEANDRO também foi convidado pelo PATO para tal trabalho; que não estavam armados, pois motorista do caminhão já estava sabendo que era para entregar o caminhão para os mesmos e depois é que iria denunciar um roubo; que não conhecia o motorista do caminhão; que quando foi abordado por um dos policiais militares e este logo lhe foi falando que o interrogando estaria envolvido com tráfico de drogas ao que o interrogando disse que não, pois era apenas o serviço de pegar o caminhão e a carga e entregar em SÃO PAULO e que inclusive logo após entregar a carga o interrogando disse ao policial que assim que entregasse tal carga lá o policial poderia receber cerca de quinhentos mil e só precisaria aliviá-los agora, mas o policial não aceitou; (...)’. 



    Em juízo, WELLINGTON também negou as acusações narradas na denúncia em seu desfavor, embora tenha alterado sua versão. Em suma, ‘alegou que se encontrava no local tomando café, e que quando retornava pela calçada para o seu caminhão visualizou três indivíduos correndo para dentro do mato. Afirmou ter sido agredido pelo policial militar que o abordou, e que o policial pediu dinheiro’ (transcrição extraída da sentença). 



    A versão narrada pelo réu, no entanto, destoa de todos os elementos probatórios, além de não vir acompanhada de qualquer outra prova. 



    Ao contrário, além de ter sido preso em flagrante no local, em atitude suspeita, o réu foi flagrado pelas câmeras de segurança do lugar. Some-se a isso o fato de que o réu, consoante depoimento de um policial, teria oferecido vantagem indevida em troca de sua liberação. Além disso, a versão escusatória de WELLINGTON é incompatível com a fuga por ele empreendida no dia do flagrante. (...)



    Destaque-se ainda que os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante foram uníssonos e coesos e apontaram que WELLINGTON, ADRIANO e LEANDRO, de fato, atuaram na guarda e no transporte dos 326 kg (trezentos e vinte e seis quilos) de cocaína apreendidos no contêiner TCNU 1084399, cujo destino era a Bélgica. (...)



    Em depoimentos coesos e harmônicos, os policiais confirmaram em juízo que realizaram a abordagem do caminhão conduzido pelo réu ADRIANO e visualizaram WELLINGTON e LEANDRO descerem da boleia do caminhão pela porta do passageiro na intenção de fugir. A fuga, no entanto, restou infrutífera, porquanto os dois foram detidos pelos policiais. Bem assim, as testemunhas confirmaram que, no momento do flagrante, ADRIANO confessou que receberia R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para resgatar WELLINGTON e LEANDRO do interior do terminal portuário, o que está em consonância com o interrogatório policial de ADRIANO. 



    Observo ainda que os depoimentos policiais, além de harmônicos, vão ao encontro dos áudios fornecidos pelo COPOM, acerca das comunicações feitas pelos policiais militares via rádio, no dia dos fatos (ID 151487615). 



    Pelo exposto, resta demonstrado que os réus, de forma livre, voluntária e consciente, praticaram o crime de tráfico de entorpecentes, vez que sua conduta amolda-se ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Posto isso, mantenho a condenação dos réus WELLINGTON FERNANDES DA SILVA, ADRIANO PEDRO DA SILVA VON WEINDEBACH e LEANDRO DE MELO AMANCIO como incurso nas disposições do art. 33 caput da Lei 11.343/06.



    Da Associação para o Tráfico



    O delito em análise requer, no entanto, um vínculo associativo, estável e permanente para sua configuração. Para a configuração do delito não basta a mera reunião de pessoas para a prática dos crimes apontados no dispositivo. Ao contrário, exige-se a estabilidade do vínculo entre os agentes, ainda que o crime planejado não venha a ser efetivamente concretizado. 



    Os fatos narrados na denúncia não são suficientes para caracterizar uma associação para o tráfico de drogas. A apreensão da droga no terminal portuário e a prisão em flagrante dos réus não implica, por si só, no animus associativo exigido para a configuração do delito. 



    Não obstante tenha restado caracterizada a ocorrência de tráfico internacional de entorpecentes, não restou demonstrado animus associativo entre os réus, necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 , da Lei n.º 11.343 /06. 



    O vínculo associativo, estável e permanente exigido para a configuração do delito não restou demonstrado pela acusação. Além da apreensão da droga e da confirmação do intuito dos réus de, em conjunto, praticarem o crime de tráfico narrado na denúncia, nenhum outro elemento de prova foi carreado aos autos para demonstrar o animus associativo entre os réus. (...)



    Portanto, inexistindo provas concretas acerca da verdadeira societas sceleris constituída entre os réus, impõe-se a manutenção da sentença que os absolveu da imputação do crime de associação para fins de tráfico internacional de droga.



    Da corrupção ativa 



    A materialidade e a materialidade estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID151486917) e pelos depoimentos testemunhais. 



    Os PRFs Edson Souza dos Anjos e Diego da Silva Chinaglia, ouvidos em juízo, afirmaram ter participado da prisão em flagrante dos réus e contaram que o policial Felipe Alves Trombino os informou acerca do oferecimento da quantia de quinhentos mil reais por parte do réu WELLINGTON FERNANDES DA SILVA. 



    Em juízo, o policial Felipe Alves Trombino ratificou que o indivíduo detido por ele na tentativa de fuga (WELLINGTON), oferecera vantagem pecuniária para que o liberasse, no montante de quinhentos mil reais. Ele teria ouvido do acusado ‘calma, vamos conversar, posso conseguir quinhentos mil para você me liberar’. 



    Desse modo, afasto a tese adotada na sentença de insuficiência de provas para a condenação. Isso porque, a meu ver, o depoimento do policial a quem foi oferecida a vantagem indevida é suficiente e válido (senão o único) meio de prova do cometimento deste crime, que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida a funcionário público. 



    Os depoimentos dos outros policiais envolvidos são coerentes entre si e condizentes com as demais provas dos autos já que revelam que Felipe reportou o oferecimento da vantagem no momento do flagrante. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que os depoimentos de policiais constituem prova suficiente da consumação do crime de corrupção ativa. (...)



    É importante salientar que não há nos autos nenhum elemento a indicar má-fé do policial ou intenção de incriminar o réu por delito que não cometeu. Ademais, a defesa não apresentou nenhum elemento probatório que pudesse colocar em dúvida a veracidade do depoimento prestado pelo policial.



    Quanto ao elemento subjetivo, observo que o tipo penal em exame não exige a presença de dolo específico, sendo suficiente a demonstração da vontade livre e consciente de praticar a conduta, consistente no oferecimento de vantagem indevida a funcionário público para omitir ato de ofício consistente em prisão em flagrante e apreensão de entorpecente. 



    Assim, comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, reformo a sentença para condenar o réu WELLINGTON FERNANDES DA SILVA pela prática do crime de corrupção ativa (CP, art. 333).



    Dosimetria das Penas



    a) Wellington Fernandes da Silva 



    Da corrupção ativa 



    Na primeira fase, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada. 



    Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o valor unitário do dia-multa no mínimo legal. 



    Do Tráfico Internacional de Entorpecentes 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz fixou a pena-base em 6 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes e a pena permaneceu inalterada. 



    Na terceira fase da dosimetria, o juiz majorou a pena em 1/6, em razão da transnacionalidade (art. 40, I da Lei 11.343 /06) e reduziu-a por força da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343 /06, em 1/6. A pena restou definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Primeira Fase da Dosimetria 



    Observo que o juiz valorou negativamente a quantidade e a natureza do entorpecente. Em suas razões recursais, a defesa pretende a fixação da pena-base no mínimo legal e a acusação, sua exasperação. 



    Observo que, de fato, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido merecem valoração negativa, com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06. Bem assim, nos termos do entendimento desta E. Turma, a sentença deve ser reformada porquanto a grande quantidade de cocaína (326kg) merece maior repreensão. 



    Sendo assim, a fim de adequar a pena-base ao entendimento desta Turma, exaspero-a para 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa. 



    Segunda Fase da Dosimetria 



    Inexistindo atenuantes ou agravantes, a pena intermediária permanece a mesma da fase anterior. 



    Terceira Fase da Dosimetria



    Na terceira fase, pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, no patamar máximo. A acusação, o seu afastamento. 



    A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    O dispositivo foi criado a fim de facultar ao julgador ajustar a aplicação e a individualização da pena às múltiplas condutas envolvidas no tráfico de drogas, notadamente o internacional, porquanto não seria razoável tratar o traficante primário, ou mesmo as ‘mulas’, com a mesma carga punitiva a ser aplicada aos principais responsáveis pela organização criminosa que atuam na prática deste ilícito penal. 



    Anoto, de plano, que não foram reconhecidos antecedentes ou reincidência do réu na sentença. Dos elementos coligidos nos autos, entendo que o réu integra a organização criminosa e/ou dedica-se a atividades criminosas. 



    O pertencimento a organização criminosa não exige amplíssimo grau de conhecimento a respeito desta, nem qualquer parcela de domínio ou comando global sobre suas atividades, seja material, seja i